Tribunal: TJBA
Processo: 0512767-25.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512767-25.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO PASTOR DA SILVA Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS AOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação n.º 0512767-25.2018.8.05.0080, em que figura como recorrente ALEXSANDRO PASTOR DA SILVA e como recorrido o ESTADO DA BAHIA Acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, de de 2023. PRESIDENTE ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator